Tribunal: TJDFT
Processo: 0747476-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0747476-21.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIOMAR DOS NAVEGANTES DA SILVA PORTELA AGRAVADO: BANCO HONDA S/A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eliomar dos Navegantes da Silva Portela contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (ID 174645049 do processo n. 0713348-97.2022.8.07.0003) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida contra si por Banco Honda S.A., rejeitou a sua impugnação à penhora da quantia de R$1.493,14 (mil quatrocentos e noventa e três reais e catorze centavos). Em suas razões recursais (ID 53159079), afirma que o valor bloqueado em sua conta bancária possui natureza salarial, porque decorre da venda de marmitas para sustento próprio e familiar. Narra que o montante constrito, por não alcançar o patamar de 40 (quarenta) salários mínimos, é impenhorável, ainda que não estivesse em conta-poupança. Assim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para imediata desconstituição da penhora. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão, com a confirmação da liminar. Sem preparo, por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise dos autos originários, verifica-se que a parte executada/agravante pretende a desconstituição de penhora sobre quantias que reputa impenhoráveis, sob o argumento de que o montante possui natureza salarial, por corresponder ao pagamento das vendas de marmitas que realiza. O Juízo a quo indeferiu a impugnação apresentada, nos seguintes termos (ID de origem 174645049): Não acolho a impugnação do devedor, visto não ter sido comprovada a natureza salarial da verba constrita. O extrato NuBank apenas faz prova de que referida conta sofre muitas movimentações, tanto de entrada, quanto de saída. Entretanto provas outras seriam necessárias para se fazer prova da alegada natureza salarial da verba. Por fim, a alegação de que a verba é utilizada para pagar dívida imobiliária também não é suficiente para determinar desbloqueio, visto que o intento deste CumSen também é sanar uma outra dívida. Assim, observe-se o restante do prazo da teimosinha SISBAJUD. Intimem-se. No que se refere à probabilidade do direito alegado pelo agravante, é cediço que, ao oferecer impugnação à penhora, sob o argumento de que atingiu bem impenhorável, deve a parte executada instruí-la com os documentos que fazem prova de suas alegações (arts. 373, II1, 434, caput2 e 854, §3o, I, do CPC)3. Nota-se que o recorrente invoca o disposto no art. 933, X, do CPC, para sustentar a impenhorabilidade da "quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. O extrato do SISBAJUD (ID de origem 174331437) revela que foi bloqueado o montante de R$1.485,27 (mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e vinte e sete centavos) em conta bancária mantida no Nubank. Contudo, o extrato acostado pelo executado (ID de origem 173949680) refere-se a uma conta-corrente, sem que se identifique, neste juízo de cognição sumária, a proveniência e a destinação dos referidos valores, a fim de configurar a natureza de recursos poupados pelo executado. Como bem salientado pelo d. magistrado na decisão recorrida, o aludido extrato indica a existência de movimentações rotineiras na conta, tanto de entrada, quanto de saída, mas não é apto, por si só, a comprovar, pelo menos neste momento prefacial, a natureza salarial da verba, o que obsta, por ora, o reconhecimento da probabilidade do direito alegado. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da antecipação da tutela recursal, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente deste e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de tutela de urgência. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 7 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora